Tribunal: TJSP
Processo: 2266578-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais decorrente de compra e venda - Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da nulidade processual arguida na demanda – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais decorrente de compra e venda - Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da nulidade processual arguida na demanda – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da tese de nulidade processual no caso vertente.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2266578-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.898 - fss
Registro: 2020.0000160685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266578-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante GRASIELI
DOS SANTOS SIQUEIRA, é agravada NILZETE ARAGÃO DE SOUZA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.898 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2266578-63.2019.8.26.0000
Agravante: Grasieli dos Santos Siqueira
Agravada: Nilzete Aragão de Souza
Interessados: Fermont Óptica Ltda ME; Banco Bradesco S.A.
Comarca: Itatiba (1a Vara Cível - Proc. n.o 1003397-61.2015.8.26.0281)
Juiz (a):
Renata Heloisa da Silva Salles
VOTO No 42.898
Agravo de instrumento Ação declaratória de inexistência
de débitos c.c. indenização por danos morais decorrente de
compra e venda - Cumprimento de sentença - Rejeitada a
impugnação ao cumprimento de sentença em razão da
nulidade processual arguida na demanda Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r.
decisão agravada que não acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença em razão da tese de nulidade
processual no caso vertente.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 45/48 (fls. 218/221 dos autos principais), proferida nos
autos da ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por
danos morais decorrente de compra e venda, em fase de cumprimento de
sentença, que, entre outras disposições, rejeitou a impugnação oferecida
pela executada. Alega a executada, ora agravante, em síntese, que faz jus
à gratuidade processual em razão de sua hipossuficiência; que houve
nulidade processual porque “após o acórdão de fls. 172/174 do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.898 - fss
principal não foi regularmente intimada. Relatou que o patrono da sociedade
empresária executada renunciou antes da prolação de referido acórdão” (fl. 03);
que faz jus ao imediato levantamento da penhora realizada na demanda;
que aplicáveis os arts. 256, 270, 272 e 274, ambos do CPC/2015. Argui
a necessidade de reforma da r. decisão e pede: “o imediato levantamento da
penhora, sem prejuízo do pedido liminar alternativo de suspensão do cumprimento de
sentença originário, declarando a impossibilidade de presumir a intimação não pessoal
(fls. 162/163), não se aplicando o art. 274, parágrafo único, do CPC, notadamente,
pela não aplicação do art. 256, II, §3o, do CPC, posto que a recorrente não estava em
local desconhecido, incerto, ignorado, ou inacessível, não se esgotando os meios de
localização da parte” (fl. 10). Negado efeito suspensivo (fl. 483). Veio
contraminuta (fls. 486/489).
É o relatório.
Concedidos os benefícios da justiça gratuita à
agravante tão só para o processamento deste agravo de instrumento, uma
vez que o pedido de concessão do benefício para todo o processo ainda
não foi apreciado em primeiro grau.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-
lhe efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica
trazida a exame.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1003397-61.2015.8.26.0281 (fl. 481).
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso
em tela, a princípio, não se há de falar que a execução deva transcorrer
do modo menos gravoso para a executada, ora agravante, pois não houve
ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.898 - fss
A
executada,
ora
agravante,
apresentou
impugnação para questionar nulidade processual em razão do
cumprimento do julgado, tendo sido rejeitada a impugnação apresentada
pela douta juíza de primeiro grau, nos seguintes termos:
“Vistos. 1) Trata-se de impugnação apresentada pela
executada Grasieli dos Santos Siqueira alegando, em síntese, que após o acórdão de
fls. 172/174 do processo principal não foi regularmente intimada. Relatou que o
patrono da sociedade empresária executada renunciou antes da prolação de referido
acórdão. Afirmou que houve presunção de alteração de endereço da pessoa jurídica
da qual é sócia, ficando deferido o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica. Indicou que houve a citação por edital, o que teria violado o contraditório e a
ampla defesa. Asseverou ter sido prejudicada, em razão da ausência de intimação dos
atos processuais. Afirmou que haveria necessidade de devolução do prazo para
apresentação de recursos às instâncias superiores, a fim de apresentar Recurso
Especial e Extraordinário. Indicou que as citações da sócia executada foi realizada em
endereços diversos do que reside. Alegou que também seria necessária a devolução
do prazo para apresentar defesa no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Pugnou pelo levantamento da penhora. Requereu o reconhecimento da
nulidade de intimação a partir do acórdão de fls. 172/174 do processo principal; o
reconhecimento de nulidade da intimação do presente cumprimento de sentença; e o
reconhecimento de nulidade da citação por edital no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. A impugnada se manifestou a fls. 213/217. É O RELATÓRIO.
DECIDO. Não assiste razão a impugnante. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
possui o seguinte entendimento: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA
DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que, havendo regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.898 - fss
comunicação à parte no que tange à renúncia do mandato pelo seu patrono, é
dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a
regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo
patrono. Precedentes. 2. Diante da comprovação da ciência inequívoca da agravante
acerca da renúncia de sua patrona, não há que se falar em nulidade pela falta de
intimação dos atos subsequentes, ou ofensa aos dispositivos legais invocados como
violados. A reforma do julgado, nesse ponto, demanda reexame de matéria fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido." -
grifos nossos. (AgInt no AREsp 1025325/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017) Depreende-se do julgado
transcrito que, após a comunicação da renúncia pelo advogado, cabe à parte constituir
novo patrono, não havendo necessidade de suspensão do prazo processual. Nesse
sentido: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADVOGADO QUE
RENUNCIOU
AO
MANDATO
TENDO
COMUNICADO
À
PARTE
-
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, o artigo
45 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência
subsidiária do comando inserto no artigo 13 do mesmo diploma. Dessa maneira, tendo
o advogado renunciado ao mandato e comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria
a este providenciar a constituição de novo patrono, sem o que os prazos processuais
correm independentemente de intimação. 2.- Essa orientação se aplica, inclusive
quando se tratar da intimação para cumprimento da sentença, prevista no artigo 475-J
do Código de Processo Civil. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento." -
grifos nossos. (AgRg no AREsp 197.118/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 09/10/2012) Dito isso, a fls. 162/163
(autos principais) consta a comunicação da renúncia à empresa outorgante do
mandato. Destaca-se que o endereço para onde foi enviada a notificação é o mesmo
que consta no contrato social de fls. 90/94 (autos principais), de modo que não há
máculas em referida cientificação, ante o teor do art. 274, parágrafo único, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.898 - fss
de Processo Civil. Assim, não há que se falar em nulidade de intimação no processo
principal. Quanto à nulidade de intimação da sociedade empresária no presente
cumprimento de sentença, também deixo de acolher a alegação. Com efeito, houve a
intimação no local indicado no contrato social juntado no processo principal, no entanto
indicou-se que o imóvel estaria vago (fl. 10). Em razão disso, determinou-se a
pesquisa de endereços, a fim de evitar qualquer nulidade (fl. 13). Referida pesquisa foi
realizada (fls. 14/15, 17), não havendo êxito na intimação (fl. 22). Inexistindo qualquer
outra informação a respeito do endereço da sociedade empresária, aplicou-se o art.
274, parágrafo único, do Código de Processo Civil e se determinou o prosseguimento
do feito, iniciando-se os atos expropriatórios (fl. 26). Assim, não há nulidade a ser
declarada, pois, mesmo sendo realizadas diligências para localização da empresa, o
que, ressalta-se, não havia necessidade, não houve êxito em sua intimação. No
tocante ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo no
0004060-56.2017.8.26.0281), depreende-se que foram realizadas tentativas de
localização das sócias (fls. 34, 37/38, 50, 55, 62). Em razão disso, foram realizadas
pesquisas de endereços, por meio do BACENJUD, SIEL E INFOJUD (fls. 70, 76,
78/82). Com os endereços indicados, foram realizadas tentativas de citação (fls.
95/110, 119, 121, 137 e 141). Apenas Érica Batista Gomes foi encontrada (fl. 133).
Como as tentativas de citação foram infrutíferas, mesmo após a pesquisa de
endereços pelos sistemas informatizados disponíveis ao Tribunal de Justiça, foi
determinada a citação por edital de Grasieli dos Santos Siqueira (fl. 146). Assim, não
há nulidade de citação por edital, nos termos do art. 256, II e §3o, do Código de
Processo Civil. Consequentemente, também não há nulidade de intimação do presente
cumprimento de sentença, vez que observou-se o trâmite previsto no art. 134 a 136 do
Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada. 2) Cobre-
se a devolução da carta precatória expedida a fls. 103/104, tendo em vista que a
executada já tomou ciência a respeito da penhora sobre os direitos sobre o veículo. 3)
Manifeste-se o exequente quanto ao prosseguimento do feito. Intime-se” (fls. 45/48
destes autos do agravo; fls. 218/211 dos autos principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.898 - fss
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da
agravante com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença em razão da tese de nulidade processual no
caso vertente.
Houve renúncia do advogado da apelante aos
poderes outorgados, tendo sido comprovada a notificação do cliente (fls.
161/163 dos autos principais da ação declaratória). Logo, decorrido o
prazo e sem regularização de sua representação processual, os prazos
correrão em relação à apelante em cartório, independentemente de
intimação. Neste sentido, ver a lição de Theotonio Negrão e outros
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a edição.
São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 45 do CPC/1973 (art. 112 do
CPC/2015), página 223), tal como referido no muito bem lançado
despacho que rejeitou a impugnação da juíza de primeiro Renata Heloisa
da Silva Salles, tendo-se em conta que havendo regular comunicação à
parte em relação à renúncia do mandato pelo seu patrono, é dispensável
a determinação judicial para intimação da parte objetivando a
regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição
de novo patrono.
No caso ora sob exame, tal como constou da r.
decisão ora agravada, a executada, ora agravante, busca na verdade, a
princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, razão pela qual a
douta juíza de primeiro grau rejeitou sua impugnação formulada, tendo-
se em conta o recurso julgado por esta Corte; tenha-se em conta que não
pode o presente recurso possibilitar a reabertura de discussão acerca de
questão já decidida e sobre a qual operou-se preclusão, nos termos do
disposto no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.898 - fss
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica